Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-65.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800401-65.2022.8.14.0054

APELANTE: MARIA ORQUISA PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de pessoa analfabeta não comprovada. devida restituição em dobro. danos morais configurados. fixação de termo inicial para correção monetária e juros de mora. súmulas 43, 54 e 362 do stj. apelo do banco desprovido, recurso da demandante parcialmente provido.

I.
CASO EM EXAME

1.Declaração de inexistência de débito, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira sob a rubrica de "cartão crédito anuidade," sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i
) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado;

(II) configuração do dano moral e fixação de indenização;

(III) incidência de correção monetária e juros de mora a partir de marcos temporais definidos nas Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de comprovação de contratação do empréstimo consignado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da Seguradora em razão da ausência de segurança.

5. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00.
6. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, os juros de mora incidentes sobre os danos morais são devidos a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento. A correção monetária dos danos materiais incidirá a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo do banco desprovido. Apelo da autora parcialmente provido para:
(i)determinar restituição dos valores indevidamente descontados de forma dobrada;
(ii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso e da correção monetária a partir do arbitramento;

III) Fixar correção monetária dos danos materiais a partir da data do efetivo prejuízo.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

rata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ORQUISA PEREIRA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c conversão de conta corrente para conta corrente com pacote de serviços essenciais - tarifa zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais (proc. Nº 0800142-70.2022.814.0054), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A., ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) MARIA ORQUISA DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 381,70 (trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada evento danoso.

Fica declarada a inexistência/nulidade dos contratos, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Inconformado, O Banco interpôs Apelo defendendo a legalidade do contrato firmado entre as partes.

A parte autora interpôs recurso buscando a majoração do quantum fixado a título de danos morais, bem como busca a restituição em dobro, e fixação do termo inicial da contagem dos juros moratórios nos termos da súmula 54/STJ. E correção monetária observando a Súmula nº. 43 STJ. Por fim, defende a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado. Ressalto que a autora é analfabeta, e o Banco acostou ao feito pacto assinado digitalmente (ID nº 21899604), consequentemente, imprestável ao fim que se destina, tendo em vista não preencher os requisitos exigidos pelo art. 595 do CC. Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da parte demandante, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve mantida a fixação da quantia de R$3.000,000 (um mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

Por fim, no
que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
e a correção monetária constada da data do arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do STJ
[2]
. Os danos materiais devem observar o disposto na súmula 43/STJ
[3]
, portanto a partir da data do efetivo prejuízo.

Em relação aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho despendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pela autora, afim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados incida na modalidade dobrada, bem como fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, súmula 362/STJ. Quanto aos danos materiais, incide correção monetária a partir da data do efeito prejuízo, nos termos da súmula 43/STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

[2]

S
ú
mula 362 do STJ:
"A corre
çã
o monet
á
ria do valor da indeniza
çã
o do dano moral incide desde a data do arbitramento."

[3]

S
ú
mula
43 do STJ:
“
Incide corre
çã
o monet
á
ria sobre divida por ato ilicito a partir da data do efetivo prejuizo.
”

Belém, 17/12/2024